Tribunal: TJMT
Processo: 1023033-47.2022.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023033-47.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SANDRA CRISTINA DA SILVA LOBO - CPF: 845.967.751-68 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REALIZADO EXTEMPORANEAMENTE – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO POSTERIORMENTE À SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS TAXAS JUDICIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – PRECEDENTES DO STJ – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que o pagamento das custas processuais tenha sido realizado dentro do prazo legal, não é possível a comprovação posterior do pagamento nos autos em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

A juntada posterior do comprovante de pagamento da guia não afasta a decretação de extinção por falta de pagamento das taxas judiciárias, especialmente quando este é juntado somente após a publicação da sentença que extingue o feito, como verificado
in casu
. Precedentes do STJ.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S. A., em face da decisão de ID nº 153006678, na Apelação Cível nº 1023033-47.2022, que, monocraticamente, desproveu o recurso apresentado em face de SANDRA CRISTINA DA SILVA LOBO.

Em suas razões de ID nº 157093198 o banco agravante requer a retratação da decisão para o fim de prover o seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que
“A distribuição da demanda ocorreu em 14 de julho de 2022. Prosseguindo, a intimação da exequente, ora agravante, para comprovar o recolhimento das custas e taxas e judiciais fora publicada em 25 de julho de 2022. Ocorre que aludidas custas se encontravam recolhidas desde 21 de julho de 2022, conforme documentos anexos.”

Sem contrarrazões recursais ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que desproveu o apelo originário em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pela ora agravante deveria ser desprovido, esclarecendo conforme segue:

"No caso, não procede a alegação de equívoco da sentença de primeiro grau sob o argumento de que houve o recolhimento tempestivo das custas processuais, contudo, não houve a juntada aos autos em razão do Poder Judiciário já ter conhecimento de tal ato.

Ainda que o pagamento das custas processuais tenha sido realizado dentro do prazo legal, não é possível a comprovação posterior do pagamento nos autos, como realizado no caso em análise, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

Portanto, a juntada posterior do comprovante de pagamento da guia não afasta a decretação de extinção por falta de pagamento das taxas judiciárias, especialmente quando este é juntado somente após a publicação da sentença que extingue o feito, como verificado in casu.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que não basta o pagamento tempestivo das custas processuais, mas a juntada tempestiva do comprovante do pagamento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 2.
A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.969.809/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES DEVIDAS AO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO.
SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes. 2.
Incabível a juntada posterior do preparo em razão da preclusão consumativa, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal
(AgRg no AREsp 774.411/RS, Quarta Turma, DJe de 26/6/2020. (...) 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.) (grifo nosso)

Ademais, houve a intimação da parte apelante para comprovar o pagamento das custas processuais e este quedou-se inerte.

Para completar, registro que uma vez determinada a emenda a inicial, o seu nao cumprimento nos moldes pleiteados enseja o indeferimento da inicial e por consequencia a extincao do processo sem resolucao do merito, como bem decidido pelo Juízo sentenciante."

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos da Apelação Cível originária e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023